Tribunal: TJES
Processo: 0028330-77.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades; Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR –
DIALETICIDADE
– CONTRATO ADMINISTRATIVO – REVISÃO – REAJUSTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
A pretensão deduzida nesta demanda visa o reajuste do contrato administrativo e também a sua revisão. Ainda que ambos os institutos visem o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tratam-se de instrumentos diversos, já que o reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário e a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

3.
A revisão foi indeferida pelo MM. Juiz
a quo
sob o correto argumento de que a alteração salarial decorrente de convenções coletivas é previsível, não se inserindo no conceito de álea econômica extraordinária, não tendo a autora recorrido quanto ao tema.

4.
O reajuste deve ser concedido a autora, desde que respeitados os termos do contrato, de forma que o reajuste da remuneração da mão de obra deverá ser realizado após doze meses de vigência do contrato e o reajuste dos insumos após doze meses da apresentação da proposta, sendo esse último com base no INPC.

5.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028330-77.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ENSEADA AUTOMOTORES EIRELI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR –
DIALETICIDADE
– CONTRATO ADMINISTRATIVO – REVISÃO – REAJUSTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
A pretensão deduzida nesta demanda visa o reajuste do contrato administrativo e também a sua revisão. Ainda que ambos os institutos visem o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tratam-se de instrumentos diversos, já que o reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário e a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

3.
A revisão foi indeferida pelo MM. Juiz
a quo
sob o correto argumento de que a alteração salarial decorrente de convenções coletivas é previsível, não se inserindo no conceito de álea econômica extraordinária, não tendo a autora recorrido quanto ao tema.

4.
O reajuste deve ser concedido a autora, desde que respeitados os termos do contrato, de forma que o reajuste da remuneração da mão de obra deverá ser realizado após doze meses de vigência do contrato e o reajuste dos insumos após doze meses da apresentação da proposta, sendo esse último com base no INPC.

5.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028330-77.2016.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença fls. 368/370, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME,
para condenar o IPAJM ao pagamento de reparação por perdas e danos em razão do descumprimento da cláusula contratual de reajuste de preço.

Conforme relatado, em contrarrazões, a parte recorrida aduz que o re-curso é inadmissível porquanto as razões não impugnam, especificamente, a sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial está eivado de errores in judicando ou in procedendo.

Trata-se de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A análise do citado requisito deve ser feita pautada nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas, a fim de evitar que a forma processual se sobreponha ao conteúdo do direito material.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Flávio Cheim Jorge, ao tratar especificamente dos requisitos de admissi-bilidade recursal, assim menciona:

(...) uma vez possibilitada a exata compreensão da demanda e as ra-zões pelas quais a decisão merece ser reformada, preenchido estará o requisito referente à fundamentação. Pensamos que, não há, de fato, rigor quanto à necessidade de as razões recursais serem deduzidas a partir da decisão. Se a forma exposta pelo requerente permitir ao Tribunal a compreensão exata da controvérsia (...) tampouco tem relevância o fato do recorrente se reportar a argumentos anteriores, constantes da petição inicial ou da contestação (...)

(JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3ª ed. 2007. p. 146.)

No caso, as razões recursais mostram-se pertinentes à demanda, em es-pecial ao que restou decidido acerca do reajuste do contrato administrativo.

Por estas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028330-77.2016.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença fls. 368/370, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME,
para condenar o
IPAJM
ao pagamento de reparação por perdas e danos em razão do descumprimento da cláusula contratual de reajuste de preço.

Em suas razões, fls. 389/396,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

afirma que o contrato só poderia ser reajustado a partir de 07/07/2013, quando ocorrido o intervalo mínimo de um ano de contratação e desde que devidamente prorrogado.

Sustenta que a empresa apelada acordou que seria realizada a renovação do contrato em 10/05/2013 pelo período de doze meses e que somente solicitaria reajuste do valor do veículo após o final do ciclo de doze meses.

Salienta, também, que, após resposta do IPAJM no sentido de que o reajuste seria concedido com o INPC de junho de 2013, a empresa recorrida não apresentou o valor do contrato com o citado reajuste, limitando-se a firmar o reajuste nos termos pactuados inicialmente, o que indica preclusão lógica quando ao direito ao reajuste.

Pugna, ainda, caso reconhecido o direito ao reajuste, que ele seja feito de acordo com o índice do contrato, qual seja, o INPC e não o IGPM.

Contrarrazões de fls. 399/408, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme consta nos autos a sociedade empresária requerente foi vencedora do pregão 001/2012 e firmou com o IPAJM o contrato 003/2012, cujo objeto é a locação de dois veículos automotores com motoristas e combustível.

Na exordial a requerente narra que, no pacto consta cláusula 3.2 que prevê critérios de revisão ou reajustamento do contrato nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro e que o IPAJM deixou de reconhecer a necessidade de revisão decorrente do aumento dos custos trabalhistas e dos demais custos da operação.

Salientou, ainda, que o IPAJM não concedeu os reajustes anuais obrigatórios previstos no contrato.

Vislumbra-se, pois, que a pretensão deduzida nesta demanda visa o
reajuste
do contrato administrativo e também a sua
revisão
.

Ainda que ambos os institutos visem o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tratam-se de instrumentos diversos, já que o
reajuste
é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário e a
revisão
, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

Sobre o tema, cito:

Como se observa, todas as figuras têm o mesmo fundamento mas não a mesma natureza jurídica. Elas derivam do princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Mas a
revisão
de preços retrata a alteração das regras contratuais em virtude de eventos posteriores imprevisíveis, que alteram substancialmente o conteúdo ou a extensão das prestações impostas ao contratante.
A revisão de preços provoca uma real modificação na prestação. Esses comentários podem ser aplicados também à repactuação
.
O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários
. Trata-se de mera indenização da moeda como um remédio contra a inflação.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 765)

A revisão foi indeferida pelo MM. Juiz
a quo

sob o
correto
argumento de que a alteração salarial decorrente de convenções coletivas é previsível, não se inserindo no conceito de álea econômica extraordinária, não tendo a autora recorrido quanto ao tema.

No que diz respeito ao
reajuste
que, como dito, trata de atualização financeira dos itens contratados e, conforme disciplinam as cláusulas 3.4.1 e 3.4.2 são devidos no contrato, tanto no que diz respeito a composição dos custos de mão de obra, quanto no que diz respeito aos custos de insumo.

Saliente-se que, conforme e-mail de fl. 97, o IPAJM manifestou-se no sentido de que o
reajuste
do contrato deveria ser formalizado após a celebração do termo aditivo, ficando resguardado o direito da sociedade empresária em obter o reajuste na forma prevista no pacto. De modo que
não há que se falar em preclusão
.

Com efeito, assiste razão a autora no que fiz respeito ao
reajuste
pretendido, obedecidas as estipulações contratuais.

Em relação aos custos de mão de obra é importante consignar que o pacto restringia o
reajuste
desde que decorridos doze meses da última fixação salarial da categoria. Vejamos:

3.4.1 – Os encargos relacionados no item “I – Remuneração”, contido no quadro “composição dos Custos com a mão de obra” do Formulário de Composição dos Custos (Anexo II), serão reajustados em conformidade com o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, desde que decorridos 12 (doze) meses da última fixação salarial da categoria, sendo vedada a inclusão de verbas indenizatórias ou remuneratórias não previstas originalmente.

Com efeito, o direito ao
reajuste
está condicionado a tal fator.

Nesse caso, verifico que a proposta foi apresentada com base na convenção coletiva 2011/2012 e, por tal razão, o reajuste só pode ser deferido após doze meses de vigência do contrato, de modo que no primeiro ano de vigência o valor da mão de obra seguirá estritamente a proposta apresentada quando do procedimento licitatório.

Conceder a autora o reajuste do valor salarial da mão de obra no início da vigência do contrato além de contrariar o pacto implicaria em afronta ao procedimento licitatório, pois permitiria que a autora apresentasse proposta em valor salarial incompatível com a realidade da execução do contrato e, posteriormente, requerer o reajuste do pacto.

Assim, o reajuste dos encargos de remuneração pretendidos só podem ser deferidos após os doze meses iniciais de vigência do contrato, ou seja, a partir de 07/07/2013.

No que diz respeito ao reajuste dos insumos, o contrato previu que:

3.4.2 – Os encargos relacionados no quadro "Composição dos Custos com Insumos", contido no Formulário de Composição dos Custos (Anexo II) serão reajustados com base no INPC – IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou outro que vier a substituí-lo, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta ou da data do último reajustamento. (...)

Nos termos do contrato, a autora faz
jus
ao reajuste do valor dos insumos (valor dos veículos) a contar de um ano da data da proposta por ela apresentada, sendo o reajuste realizado com lastro no INPC.

Desse modo,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim reformar em parte a r. sentença, de modo a limitar a indenização por perdas e danos aos termos do presente voto.

Diante da alteração da sentença, redistribuo a sucumbência de modo que cada uma das partes arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas, mantendo os demais termos (isenção da ré quanto ao pagamento das custas, devendo reembolsar proporcionalmente a autora nas custas prévias e definição do percentual dos honorários após liquidação da sentença, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.